Tribunal: TJPA
Processo: 0802132-08.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802132-08.2022.8.14.0051

APELANTE: SIDNEI AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA BASE E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSAO – PARCIAL PROVIMENTO. 1. Considerando que a culpabilidade é inerente ao próprio tipo penal e mantidos vetores de antecedentes e circunstâncias do crime como desfavoráveis, readequada a pena base de 6 anos e 3 meses para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na 2ª fase, mantenho a compensação aplicada pelo juízo entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência (outro processo com transito em julgado) portanto, verifica-se que o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, compensou-a.

Na 3ª fase, pela causa de aumento de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, estabelecida em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão. E uma vez evidenciado o concurso formal de crimes, já que, o roubo foi praticado contra vítimas distintas em um único contexto, o magistrado aumentou a pena em 1/6, que pelo novo redimensionamento a pena restou fixada definitivamente em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que à unanimidade de votos, conhece do recurso e da-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

SIDNEI AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS
interpôs o presente recurso contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém que o condenou pela prática da conduta tipificada no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal.

Narra a denúncia que no dia 12 de janeiro de 2022, o acusado, na companhia de outro meliante e mediante violência no uso de arma de fogo, abordou Gerlindo de Alcantara Aguiar e sua filha Aila Laissa Pinto Aguiar em um açougue quando a vítima Gerlindo estava no local para receber o valor de R$8.700,00 (oito mil e setecentos reais) referente a venda de 10/4 de boi.

Na ocasião o acusado ao anunciar o assalto mencionou “passa o dinheiro, eu sei que tu estás com o dinheiro”, em seguida o ofendido jogou o dinheiro e o acusado, que estava na garupa da moto, pegou o valor enquanto o seu comparsa estava na porta do estabelecimento com uma arma ameaçando as vítimas e ainda subtraiu dois cordões de ouro das duas vítimas.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou
SIDNEI AUGUSTO FREITAS DOS SANTOS
a pena de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, no regime fechado, pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, II, c/c §2º-A, I, do Código Penal.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão pugnando pela reforma da pena base, uma vez que os vetores foram indevidamente valorados e reconhecimento da atenuante de confissão.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. de igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão para julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

Assim dispõe a dosimetria analisada pelo magistrado:

“Na
culpabilidade
afigura-se de forma intensa, dado que o acusado praticou o delito com alto grau de censurabilidade, em vista do seu modo consciente e planejado de agir, conforme se denota do seu interrogatório em juízo (DESFAVORÁVEL); II)
antecedentes
: o denunciado possui antecedentes, tendo em vista a condenação por crime cometido em data anterior aos fatos, nos autos nº 0005708- 52.2016.8.14.0051, transitada em julgado em 07/08/2018 (DESFAVORÁVEL); III)
conduta social
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las IV)
personalidade
: presumivelmente boa não havendo elementos cabais para analisá-las; V) os
motivos
: não se evidenciam elementos além daqueles exigidos para o tipo penal; VI) as
circunstâncias do crime
devem ser valorada negativamente, dado que sua conduta revela maior ousadia, vez que em concurso de pessoas, para abater qualquer oposição que pudesse acontecer por parte dos ofendidos, praticou a conduta delitiva em plena manhã, dentro de estabelecimento comercial, local de circulação de pessoas, demonstrando maior periculosidade em conduta. Destarte, dado que o concurso de pessoas foi utilizado neste momento para fins de exasperar a pena base, deixo de valorar a causa de aumento de pena do §2º, II, do art. 157, do CP na terceira fase (DESFAVORÁVEL); VII) as consequências do crime não exorbitaram das previsões do tipo penal; VIII) o comportamento da vítima não deve ser valorado negativamente em desfavor do réu. as circunstâncias judiciais foram analisadas em conjunto, diante da similitude dos casos envolvendo ambas as vítimas. Há circunstâncias judiciais negativamente valoradas, pelo
fixo a pena-base no patamar de 06 (seis) anos e 03(três) meses de reclusão
e no pagamento de 14 (quatorze) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada de forma integral com a agravante da reincidência, pelo que mantenho a pena base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e no pagamento de 14(quatorze) dias-multa. Considerando a causa especial de aumento de pena do uso de arma de fogo prevista § 2º-A, I do art. 157, do CP, e tendo em vista a violência empregada, levando terror e sofrimento desnecessário às vítimas, elevo a pena para
10 (dez) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, e no pagamento de 23 (vinte e três) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

(...)

No caso dos autos, vislumbro configurado o concurso formal de crimes, eis que numa única ação foram praticados dois delitos, pelo que elevo a reprimenda em 1/6, resultando
na pena de 12 (DOZE) ANOS E 01(UM) MES E 25 (VINTE E CINCO) DIAS DE RECLUSÃO
, BEM COMO NO PAGAMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA NO VALOR MÍNIMO LEGAL DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO, QUANTUM QUE TORNO DEFINITIVO em razão da inexistência de outra causa de aumento ou diminuição de pena.

Como é cediço para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o juiz sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar para as singularidades do caso concreto, e indicar, dentro dos parâmetros legais, os motivos concretos na valoração das circunstâncias judiciais, pois é justamente a motivação da decisão que oferece garantia contra os excessos e eventuais erros na aplicação da resposta penal.

In casu
, analisando a valoração das circunstâncias judiciais, quanto a culpabilidade, não vejo subsídios que extrapolem o próprio tipo penal, o fato de agir conscientemente e planejado já integra os elementos do fato punível descrito na lei penal, portanto, entendo que a culpabilidade deve ser sopesada como favorável.

Os antecedentes estão descritos em condenação por crime cometido anteriormente a estes fatos (processo n. 0005708-52.2016.8.14.0051, transitada em julgado: 07.08.2018), portanto, desfavorável e do mesmo modo, mantenho como negativo o vetor das circunstâncias do crime, em que o juízo utilizou de uma causa de aumento (concurso de agentes) e demonstrou maior periculosidade na conduta do acusado que agiu com ousadia, praticando o delito em plena manhã e em estabelecimento comercial, com grande circulação de pessoas.

Ressalte-se a possibilidade de utilização de uma majorante na 1ª fase, quando não utilizada na 3ª fase. Entendimento pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo:

PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. PENA-BASE, EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação.

3. É firme o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em observância ao princípio da presunção da inocência, a existência de inquéritos policiais e/ou ações penais em andamento não constitui fundamentação idônea para afastar a pena-base do mínimo legal, seja a título de maus antecedentes, conduta social negativa ou personalidade. Incidência da Súmula 444/STJ. No presente caso, possuindo o acusado condenação transitada em julgado, não há qualquer ilegalidade no reconhecimento dos maus antecedentes.

4.
Em se tratando de crime de roubo, com pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização das majorantes sobejantes, não empregadas para aumentar a pena na terceira fase da dosimetria, como circunstâncias judiciais desfavoráveis para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo. No presente caso, havendo três causas de aumento, não há qualquer ilegalidade em utilizar duas na terceira fase da dosimetria e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base, como feito pela Corte de origem.

5. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade, devendo o julgador pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.324.309/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 29/9/2023.)

Assim, ante o afastamento da culpabilidade como circunstância desfavorável, readéquo a pena base de 6 anos e 3 meses para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Na 2ª fase, mantenho a compensação aplicada pelo juízo entre a atenuante de confissão e a agravante de reincidência (processo n. 0011973-02.2018.8.14.0051, transitado em julgado: 22.01.2019), portanto, verifica-se que o magistrado reconheceu a atenuante de confissão, no entanto, compensou-a.

Na 3ª fase, pela causa de aumento de arma de fogo, a pena foi majorada em 2/3, estabelecida em 9 (nove) anos e 2 (dois) meses de reclusão. E uma vez evidenciado o concurso formal de crimes, já que, o roubo foi praticado contra vítimas distintas em um único contexto, o magistrado aumentou a pena em 1/6, que pelo novo redimensionamento a pena restou fixada definitivamente em 10 (dez) anos, 8 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para sopesar a culpabilidade como favorável e readequar a pena, nos termos do voto.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 23/11/2023